Tribunal: TJSP
Processo: 0017250-12.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação ordinária visando revisão de contrato de cessão de créditos imobiliários. Recurso distribuído por prevenção à 22a Câmara de Direito Privado que entendeu que se trata de ação declaratória de nulidade de cláusulas de cessão de créditos locatícios, matéria de competência exclusiva da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.6, da Resolução

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação ordinária visando revisão de contrato de cessão de créditos imobiliários. Recurso distribuído por prevenção à 22a Câmara de Direito Privado que entendeu que se trata de ação declaratória de nulidade de cláusulas de cessão de créditos locatícios, matéria de competência exclusiva da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.6, da Resolução 623/2013). Redistribuição para a 30a Câmara de Direito Privado, que reputou que se trata de ação revisional de contrato de cessão de créditos imobiliários na qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios e das cláusulas contratuais, não existindo discussão sobre relações locatícias originárias, constituindo matéria de competência exclusiva da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o, II, II.4, da Res. 623/2013). Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). Ação que tem por objeto contrato de cessão de créditos imobiliários pretendendo a autora discutir as cláusulas contratuais que entende abusivas, sustentando que faz jus a devolução de valores cobrados ela ré. Inexiste discussão sobre os contratos de locação originários do crédito e os locatários sequer compõe a lide. Causa de pedir que se funda em contrato de natureza bancária, pretendendo sua revisão e devolução de valores, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente. Matéria de competência exclusiva da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o, II, II.4, da Res. 623/2013). Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (22a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação.